Tribunal: TJSP
Processo: 1001476-26.2016.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – Equívoco sanado – Omissão - Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado - Pretensão recursal de perfil manifestamente infringente - Inadmissibilidade – Prequestionamento- Embargos acolhidos, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001476-26.2016.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante SANTA
CRUZ FOMENTO COMERCIAL LTDA, são embargados COMERCIAL HORTÊNCIA
DE PRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA – ME, ITAÚ UNIBANCO S/A e MASSA
FALIDA DE ISANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001476-26.2016.8.26.0348/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33.750
EMB.DECL.No: 1001476-26.2016.8.26.0348/50000
COMARCA: MAUÁ - (4a VARA CIVEL)
EMBTE. : SANTA CRUZ FOMENTO COMERCIAL LTDA
EMBTES. : ITAÚ UNIBANCO S/A E OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Erro material Ocorrência
Equívoco sanado
Omissão - Provimento colegiado claro,
completo e exauriente, devidamente fundamentado - Pretensão
recursal de perfil manifestamente infringente - Inadmissibilidade
Prequestionamento- Embargos acolhidos, em parte.
Embargos de declaração promovidos contra o Acórdão que deu
provimento, em parte, ao recurso da Autora e negou provimento ao recurso da Ré
Embargante, apontando erro material (constou Lei 5478/68 quando seria Lei 5474/68).
Aponta omissão na análise do art.2o, parágrafo primeiro, da Lei 5474/68, e bem assim dos
arts. 887,888,290, 186, 927, todos do Código Civil, além de negativa de vigência ao art.
407, do CC. Disserta sobre a lide, aponta os desacertos que entende e prequestiona a
matéria.
É o relatório.
Á luz do disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, os
embargos só encontram adequação quanto for o caso de afastar ou esclarecer omissão,
contradição ou obscuridade, excepcionalmente para corrigir erro material.
No caso, só em um ponto a medida prospera.
Realmente, houve equívoco na referência à Lei 5478/68, que trata de
alimentos.
No mais, inconsistente a pretensão irresignativa.
É que a leitura do julgado revela que inexiste vício algum que
reclame declaração, dada à clareza, precisão e abrangência do pronunciamento colegiado,
tendo a Turma Julgadora analisado de forma exaustiva e percuciente as questões deduzidas
em grau de recurso, deixando bem evidente a suficiência dos elementos colacionados ao
desfecho proclamado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001476-26.2016.8.26.0348/50000 -Voto no
3
A Embargante, no entanto, a pretexto das omissões que colaciona,
questiona a justiça do julgamento, critica ao seu alvedrio os fundamentos utilizados pela
Turma Julgadora, assim buscando o reexame das questões e , consequentemente, a
alteração do julgado.
É óbvio, a pretensão recursal, como agitada, desborda dos estreitos e
bem definidos limites dos embargos, exsurgindo muito mais o descontentamento da Parte
em relação ao resultado alcançado, razão pela qual deve manejar o recurso próprio.
Conforme decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, “O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...) sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum . Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração” (STJ. EDcl no MS 21.315-DF. Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção. J.
08/06/2016).
Confira-se ainda, “revelam-se incabíveis os embargos de
declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais da
embargabilidade (CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função
jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (EDAGRE 156.576,
Rel. Min. Celso de Mello, j., em 06.06.1995)” RT 762/167
A Embargante acena com a hipótese de prequestionamento.
Consoante já decidiu a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, o prequestionamento consiste “na apreciação e na solução, pelo Tribunal de
origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado”. (ED. No
REsp. 162.608, Rel. min. Sálvio de Figueiredo).
E mais: “Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de
Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001476-26.2016.8.26.0348/50000 -Voto no
4
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa”. (REsp.11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, 1a Turma do STJ).
De resto, destaque-se a lição sempre abalizada de Cássio Scarpinella
Bueno:
“Por vezes, entende-se que a decisão deve fazer expressa menção
ao número do dispositivo da Constituição Federal ou da lei
federal tidos por ela contrariados. A exigência, que alguns
chamam de “prequestionamento numérico”, é absolutamente
descabida e não tem nenhum fundamento, sendo mero rigorismo
formal de nenhuma valia técnica. O que não há como negar é
que naqueles casos, onde se lê, da decisão recorrida, a menção a
algum texto de e direito positivo, a constatação de qual
“questão” ou “tese” foi ou deixou de ser decidida fica mais
perceptível e, neste sentido, mais evidente a ocorrência do que os
usos e costumes consagraram sob o nome de
“prequestionamento explícito”. Importa destacar, no entanto,
que “prequestionamento” não tem nenhuma relação com a
menção expressa de dispositivo, constitucional ou legal, que dá
fundamento à decisão da qual se pretende recorrer”, in Curso
sistematizado de direito processual
volume 5: recursos,
processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais:
técnicas de controle das decisões jurisdicionais. São Paulo,
Saraiva, 2008, pág.242.
Em razão do exposto, inexistindo qualquer omissão, violação ou
negativa de vigência de qualquer norma legal, os embargos, nesses pontos, ficam
rejeitados.
Do exposto, dá-se provimento, em parte, aos embargos, para
substituir a referência feita á Lei 5478/68 para Lei 5474/68, anotando-se.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica